Tribunal: TJMT
Processo: 1024176-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1024176-48.2020.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – VÁRZEA GRANDE
Embargante : BANCO ITAUCARD S.A.
Embargado : CLÁUDIO DE FREITAS FERREIRA
Número do Protocolo : 1024176-48.2020.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra a r. decisão que, considerando certidão expedida pelo órgão auxiliar desta Corte no sentido de que o Recurso de Agravo de Instrumento no 1024176-48.2020.8.11.0000, interposto pelo Banco, aportou ao Tribunal “sem a devida comprovação do pagamento do preparo”, ordenou intimação do Banco/embargante para que, no prazo de cinco dias, recolhesse em dobro o valor do preparo, sob pena de deserção (cf. Id. no 68293952).
O Banco/agravante/embargante afirma o desacerto técnico da ordem de recolhimento em dobro do preparo recursal dizendo que, na verdade, “guia foi devidamente paga”, de modo que “tal entendimento é contraditório, o que não se pode aceitar”; pede, pois, sejam acolhidos os declaratórios, para que, a partir do “reconhecimento da contradição, (...) seja dado o devido prosseguimento no recurso interposto” (sic – cf. Id. no 69915479 - pág. 2).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Sem delongas, o documento vinculado ao Id. no 69915480 comprova que, realmente, a guia mencionada por aquela certidão foi pagada, mas isso não conduz à conclusão de “contradição” na decisão embargada.
Apesar de o art. 1.007 do CPC ter sido expressamente mencionado pela decisão embargada, o Banco/embargante parece olvidar-se do seu teor; referida norma exige comprovação de recolhimento do preparo “no ato de interposição do recurso”, e não apenas a simples demonstração de pagamento da guia.
A petição recursal foi protocolizada às 12h23min58seg do dia 17/11/2020, terça-feira (cf. Id. no 66689995), mas guia no 18961 só foi pagada três dias depois, precisamente às 16h02min08seg do dia 20/11/2020 (cf. Id. no 69915482).
Não há, pois, desacerto técnico da r. decisão embargada, e este, ainda que de fato existisse, não pode, por óbvio, ser apontado na estreita via dos embargos declaratórios, conforme, aliás, o próprio Banco menciona (cf. Id. no 69915479 - pág. 1).
Relembro, de qualquer forma, que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos”, daí porque descabida a oposição de declaratórios sob esse fundamento se, como no caso, a pretensão é confessadamente de reforma da conclusão decisória (REsp 1145636/SC).
Neste sentido:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. (...) III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando” (STJ – 1a Turma – AgInt no REsp 1831451/CE – Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA – j. 16/12/2019, DJe 18/12/2019).
Pelo exposto, rejeito dos declaratórios, mantendo intocada a r. decisão embargada e advertindo a parte de que nova interposição recursal com intuito de rediscussão da matéria ensejará aplicação das sanções correspondentes.
Intime-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator